Tribunal: TJES
Processo: 0019579-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
E
MENTTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença concessiva da segurança pleiteada para afastar restrição de promoção
de
militar com base em investigações
com decisão
sem trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:
(
I
) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à competência estadual para dispor sobre promoções de militares;
(
II
) analisar eventual omissão na aplicação das previsões constitucionais e legais pertinentes ao caso;
(
III
) deliberar sobre o cabimento do prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se verifica omissão no acórdão, que abordou detalhadamente os fundamentos jurídicos para afastar a restrição de promoção do militar, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a mera pendência de inquérito ou ação penal, sem trânsito em julgado, não pode justificar a exclusão de candidatos ou restrições administrativas semelhantes.
4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com o que foi decidido.
5. O prequestionamento, quando requerido, somente é cabível nos casos em que o acórdão embargado contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. Ressalta-se que o art. 1.025 do CPC supre a necessidade de decisão específica sobre dispositivos indicados pela parte, mesmo quando os embargos são rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não sendo via própria para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 22 (cláusula de edital que restringe participação de candidato por responder a inquérito ou ação penal);

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015;

STJ, AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10-03-2016, DJe 29-03-2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019579-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVERSON DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença concessiva da segurança pleiteada para afastar restrição de promoção
de
militar com base em investigações
com decisão
sem trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:
(
I
) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à competência estadual para dispor sobre promoções de militares;
(
II
) analisar eventual omissão na aplicação das previsões constitucionais e legais pertinentes ao caso;
(
III
) deliberar sobre o cabimento do prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se verifica omissão no acórdão, que abordou detalhadamente os fundamentos jurídicos para afastar a restrição de promoção do militar, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a mera pendência de inquérito ou ação penal, sem trânsito em julgado, não pode justificar a exclusão de candidatos ou restrições administrativas semelhantes.
4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com o que foi decidido.
5. O prequestionamento, quando requerido, somente é cabível nos casos em que o acórdão embargado contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. Ressalta-se que o art. 1.025 do CPC supre a necessidade de decisão específica sobre dispositivos indicados pela parte, mesmo quando os embargos são rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não sendo via própria para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 22 (cláusula de edital que restringe participação de candidato por responder a inquérito ou ação penal);

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015;

STJ, AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10-03-2016, DJe 29-03-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0019579-62.2020.8.08.0024.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: EVERSON DOS SANTOS LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou
o
embargante
, em síntese, que:
1) há omissões no acórdão; 2) “deve ser considerado que a matéria ‘promoção de militares estaduais’ cabe apenas ao Estado do Espírito Santo dispor, em competência subsidiária, sob pena de violação da autonomia do Ente federativo”;
3) “Diante de tais previsões e da inequívoca condição sub judice da parte embargada, foi absolutamente acertada a conduta da Administração, haja vista que o militar não se adequa às exigências legais”; e 4) “há previsão constitucional e, ainda, previsão legal, não é mera redação de edital de processo seletivo interno”.

Requereu o provimento do recurso “para fins de serem sanadas as omissões apontadas, manifestando-se especificamente este e. Tribunal sobre os dispositivos legais destacados, para fins de prequestionamento”.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele restou esclarecido que “A orientação do excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema n. 22 é no sentido de que ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. O excelso Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que ‘a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação’ (AgRg no RMS n. 46.055/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10-3-2016, DJe de 29-3-2016)”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o eminente Relator.